Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737925-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS SARAIVA DE PAIVA, CARLOS HENRIQUE DUTRA CARDOSO, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, JOSE NAZARENO FARIAS MARTINS, CREUSA LINS ACCIOLY BRAGA, CARMELIA MARIA ANDRADE JUSTINIANO RIBEIRO EMBARGADO: DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI DESPACHO Intime-se o MPDFT para manifestação quanto ao agravo interno. Após, venham conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator